Tribunal: TJSP
Processo: 1089750-26.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Sebastião Flávio
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO. Cessão de crédito. Ação para declarar a inexigibilidade de débito e condenar a indenizar por danos morais. Improcedência em primeiro grau.

Relação jurídica. Comprovação. Necessidade. Instrumento contratual que dá conta da existência de vínculo entre as partes.

Débito. Comprovação. Documentos colacionados pela ré indicativos da existência de saldo devedor decorrente de

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO. Cessão de crédito. Ação para declarar a inexigibilidade de débito e condenar a indenizar por danos morais. Improcedência em primeiro grau.

Relação jurídica. Comprovação. Necessidade. Instrumento contratual que dá conta da existência de vínculo entre as partes.

Débito. Comprovação. Documentos colacionados pela ré indicativos da existência de saldo devedor decorrente de mútuo de dinheiro, estampado em cédula de crédito bancário. Relação originária não impugnada pela autora.

Débito lançado em cadastro de inadimplentes que assim é exigível em face da autora. Ré que agiu no exercício regular de seu direito.

Litigância de má-fé. Configuração. Autor que atuou falseando a verdade dos fatos, visando descabida pretensão indenizatória decorrente de mácula a seu nome por si mesmo provocada.

Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000566057
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1089750-26.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MARIA JOSÉ
DOS SANTOS SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ITAPEVA V I
MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO FLÁVIO
(Presidente), MARCOS GOZZO E HÉLIO NOGUEIRA.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
SEBASTIÃO FLÁVIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1089750-26.2019.8.26.0100 -Voto no 44.131
2
Voto no 44.131
Apelação n° 1089750-26.2019.8.26.0100
Comarca: São Paulo Foro Central Cível
Apelante: Maria José dos Santos Silva
Apelada: Itapeva VI Multicarteira Fundo de Investimento Em Direitos
Creditórios Np
CONTRATO BANCÁRIO. Cessão de crédito. Ação para declarar
a inexigibilidade de débito e condenar a indenizar por danos
morais. Improcedência em primeiro grau.
Relação
jurídica.
Comprovação.
Necessidade.
Instrumento
contratual que dá conta da existência de vínculo entre as partes.
Débito.
Comprovação.
Documentos
colacionados
pela
ré
indicativos da existência de saldo devedor decorrente de mútuo de
dinheiro, estampado em cédula de crédito bancário. Relação
originária não impugnada pela autora.
Débito lançado em cadastro de inadimplentes que assim é exigível
em face da autora. Ré que agiu no exercício regular de seu direito.
Litigância de má-fé. Configuração. Autor que atuou falseando a
verdade dos fatos, visando descabida pretensão indenizatória
decorrente de mácula a seu nome por si mesmo provocada.
Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.
Trata-se de ação declaratória de inexigibilidade de débito e de
condenação a indenizar por danos morais, reportada a débito que a autora
alega desconhecer e culminou na inscrição do nome dela no cadastro de
inadimplentes.
A r. sentença assentou a improcedência dos pedidos, com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1089750-26.2019.8.26.0100 -Voto no 44.131
3
condenação da autora às penas por litigância de má-fé, com o pagamento de
multa de 1% sobre o valor da demanda.
Em razão da sucumbência, a autora também foi condenada ao
pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados
em 10% sobre o valor da causa (R$41.813,82), observada a gratuidade
processual concedida.
Apelou a autora para a reversão da conclusão de primeiro grau e
o fez sob o fundamento de que, embora não negue a existência do negócio
jurídico originário, sustenta que não foi comprovada a cessão à ré do débito
impugnado, bem como que não foi notificada de tal ato.
Tem a autora, ainda, que o suposto contrato de adesão que teria
justificado a inclusão do seu nome no cadastro de inadimplentes não pode ser
utilizada para tal finalidade, porquanto há divergência entre os valores neles
estampados.
Ao final, diz que exerceu seu direito de ação, garantido
constitucionalmente, e não causou dano à parte contrária, devendo a pena por
litigância de má-fé ser afastada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1089750-26.2019.8.26.0100 -Voto no 44.131
4
Recurso recebido, processado e respondido.
É o relatório, adotado o da r. sentença quanto ao mais.
A autora afirmou na petição inicial que seu nome, por
determinação da ré, foi indevidamente inscrito no cadastro de devedores
mantido por prestadoras de serviços de proteção ao crédito, pois não
reconhece a dívida ali apontada, no valor de R$1.813,82, decorrente do
contrato de no13237532, vencido em 07/10/2015.
A ré, ao contestar o pedido, sustentou que o valor pelo qual o
nome da parte contrária foi inscrito no cadastro de devedores é decorrente de
débito pendente de pagamento proveniente de mútuo de dinheiro, estampado
em cédula de crédito bancário, cujo crédito correspondente recebeu por
cessão.
Para comprovar as afirmações, a demandada juntou o
instrumento contratual de mútuo de dinheiro, firmado em 07/04/2015,
assinado pela demandante, no qual consta valor liberado de R$1.800,00, a ser
resgatado em doze parcelas, no valor de R$296,28 cada.
Trouxe ainda termo de cessão de crédito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1089750-26.2019.8.26.0100 -Voto no 44.131
5
Portanto, deveria a autora comprovar o pagamento das parcelas
de resgate do mencionado mútuo estampado na cédula de crédito bancário e
não indagar acerca da existência de contratos, uma vez que a relação jurídica
foi comprovada.
Sendo assim, não tendo a autora demonstrado o pagamento, é
forçoso reconhecer que a ré, ao inscrever o nome dela no cadastro de
devedores, agiu no exercício regular de seu direito, não tendo praticado
qualquer ato ilícito que pudesse ensejar a condenação pretendida.
Assim, o caso sob exame revela mesmo ser hipótese de
improcedência do pedido indenizatório por danos morais, diante da ausência
de requisito necessário à configuração do dever de indenizar, qual seja, o
efetivo dano provocado pela conduta perpetrada pela ré.
Uma vez não tendo a autora quitado a dívida em face da cedente,
não tinha razões para questionar o reclamo da concessionária se não havia o
risco de pagar mal.
A tanto se acrescenta que os elementos probatórios coligidos aos
autos do processo e acima apontados não deixam a menor dúvida e são

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1089750-26.2019.8.26.0100 -Voto no 44.131
6
suficientes para concluir que a autora, de forma sorrateira, alterou a verdade
dos fatos com a nítida intenção de induzir o juízo a erro e conseguir objetivo
ilegal (CPC, art. 80, II e III).
Isto, porque ficou evidente que a demandante, mesmo ciente de
que havia contraído o mútuo bancário estampado em cédula de crédito,
contestou o débito por ela assumido, visando buscar o recebimento de
vantagem econômica com descabida pretensão indenizatória decorrente de
mácula a seu nome por si mesmo provocada.
Por essas razões, a r. sentença merece prevalecer, com majoração
dos honorários advocatícios de sucumbência de 10% para 15% sobre o valor
da causa a fim de remunerar o profissional pelo trabalho desenvolvido
também na fase recursal, observada a gratuidade processual concedida.
Em face do exposto, nego provimento ao recurso.
Sebastião Flávio
Relator